Tribunal: STF
Processo: RHC 118988
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO POR DESACATO E CALÚNIA. CÓDIGO PENAL MILITAR. RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 695/STF. EFEITOS SECUNDÁRIOS DA AÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO.



    I – Este recurso ordinário em habeas corpus foi interposto quando já não mais existia pena a ser cumprida, assim, os pedidos formulados não merecem conhecimento. Incide na espécie o enunciado da Súmula 695 desta Corte, segundo a qual “Não cabe 'habeas corpus' quando já extinta a pena privativa de liberdade”.



    II – A via eleita também é inadequada para se evitar os efeitos secundários da condenação. Precedente.



    III – Habeas corpus não conhecido.